Tribunal: TJES
Processo: 5018455-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018455-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MURILLO ROBERTO SERIACOPI LOPES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018455-08.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: MURILLO ROBERTO SERIACOPI LOPES e ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MURILLO ROBERTO SERIACOPI LOPES e ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
extravio temporário de bagagem em voo internacional.

A decisão recorrida condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.482,50 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 para cada autor a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou a decisão na caracterização da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão do extravio da bagagem dos passageiros por seis dias durante uma viagem de oito dias.

A recorrente, em suas razões, sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da recorrida Ana Claudia. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, argumentando que a restituição da bagagem ocorreu dentro do prazo regulamentar e que houve culpa exclusiva dos consumidores ao despacharem medicamentos. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução dos valores indenizatórios.

QUESTÕES PRELIMINARES

DA DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, é imperativo fundamentar a desnecessidade de suspensão do processo por conta do Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal. A referida controvérsia constitucional, que versa sobre a antinomia entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor, possui um objeto delimitado e específico: a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado. No caso dos autos,
a causa de pedir não se funda em atraso ou cancelamento de voo, mas sim no extravio temporário da bagagem despachada.
Trata-se de situações jurídicas distintas, pois, enquanto os eventos de atraso e cancelamento referem-se à execução do tempo de transporte do passageiro, o extravio de bagagem diz respeito ao descumprimento do dever de custódia e entrega da mercadoria confiada à guarda da recorrente

ILEGITIMIDADE ATIVA

No tocante à
preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA
, arguida ao argumento de que o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) foi emitido apenas em nome do recorrido MURILLO ROBERTO SERIACOPI LOPES, entendo que não prospera. A viagem foi realizada pelo casal, conforme bilhetes aéreos, e os danos decorrentes do extravio da bagagem, como a necessidade de adquirir itens de uso pessoal e a frustração da viagem, atingiram ambos os passageiros. O fato de o registro administrativo da irregularidade ter sido centralizado em um único nome é uma praxe que não afasta a legitimidade da outra passageira que comprovadamente sofreu os efeitos da falha. Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Superadas as preliminares, a questão jurídica central consiste em definir se
o extravio temporário de bagagem por seis dias, em uma viagem internacional de oito
, configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar, e se a conduta dos passageiros de despachar medicamentos afasta a responsabilidade da transportadora.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva e de resultado, incumbindo-lhe o dever de transportar o passageiro e sua bagagem de forma segura e incólume ao destino. O extravio da bagagem dos recorridos, ainda que temporário, representou uma quebra do contrato de transporte. O fato de a bagagem ter sido restituída em seis dias não afasta a falha, pois o serviço foi prestado de forma defeituosa e causou transtornos evidentes aos consumidores durante quase toda a sua estadia no exterior.

Quanto ao argumento de que a devolução ocorreu dentro do prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, este não serve para isentar a responsabilidade da recorrente. O referido prazo regulamentar visa a estabelecer um marco para a caracterização da perda definitiva e para os procedimentos administrativos, mas não constitui uma autorização para que a companhia aérea prive o passageiro de seus pertences por longos períodos sem que isso configure uma falha no serviço. A privação dos bens durante a maior parte de uma viagem internacional de curta duração é, por si só, um vício do serviço.

No tocante à alegação de culpa exclusiva dos consumidores por despacharem medicamentos, embora seja uma prática recomendável que tais itens sejam levados na bagagem de mão, essa conduta não é suficiente para romper o nexo causal e excluir totalmente a responsabilidade da transportadora. A obrigação primária de zelar pela bagagem despachada é da companhia aérea. A conduta dos recorridos não afasta a responsabilidade da recorrente pela falha central, que foi o extravio em si.

Em relação aos danos materiais, os recorridos comprovaram despesas emergenciais para aquisição de itens de vestuário e higiene pessoal, essenciais para a permanência digna no destino. A sentença fixou o valor em R$ 4.482,50, correspondente aos gastos demonstrados nos documentos juntados aos autos. Tais despesas foram consequência direta da falha da recorrente, que não prestou a devida assistência material, motivo pelo qual a condenação ao ressarcimento deve ser mantida.

O dano moral, na espécie, é evidente e ultrapassa o mero aborrecimento. Os recorridos foram privados de seus pertences durante quase a totalidade de sua primeira viagem internacional, que tinha o propósito especial de comemorar o aniversário da recorrida. A situação gerou frustração e perda do tempo de lazer da viagem, além da preocupação com a falta da medicação de uso contínuo da Sra. Ana Claudia. A falha da recorrente transformou uma viagem de lazer em um período de estresse e transtornos.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado para cada autor se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da falha, à capacidade econômica da ofensora e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento sem causa. Portanto, o montante arbitrado na origem deve ser mantido. Por fim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a regra no sistema dos Juizados Especiais é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, e não se vislumbra, no caso, risco de dano irreparável que justifique a exceção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)